Tribunal: CARF
Processo: 10380.007198/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.007198/2006-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.865 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
CONCOMITÂNCIA
Recorrente
EIT - EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
A interessada acima qualificada formulou os Pedidos de Ressarcimento/Declarações de
Compensação listados às fls. 1/2, por intermédio dos quais pretende ver reconhecido o
direito a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados no total
de R$ 11.237.958,59 e ver compensados débitos no montante de R$ 8.113.148,83.
Após a realização de Diligência Fiscal (fls. 2373/2374), a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Fortaleza, por intermédio do Despacho Decisório de fl. 2414, expedido em
17/08/2006, indeferiu os pedidos de ressarcimento e não homologou as compensações
correlatas, sob os seguintes fundamentos, constantes da Informação Fiscal de fls.
2412/2413:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.007198/2006-82
Fl. 3038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.865 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007198/2006-82

a) Nos dados do cadastro CNPJ da interessada, consta a CNAE Fiscal 4522-501-
obras viárias (rodovias, vias férreas e aeroportos);
b) As DIPJs referentes aos últimos cinco exercícios não contemplam informações
eferentes ao IPI;
c) O Regulamento do IPI (RIPI) é textual ao excluir do conceito de industrialização a
atividade de execução de obras viárias;
d) Constatou-se que a interessada é autora da Ação Ordinária n° 2005.81.00.002389-3,
na qual requer seja reconhecido que a atividade por ela desenvolvida pode-se
considerar como de industrialização.
A contribuinte tomou ciência do referido Despacho Decisório em 13/09/2006 (AR de fl.
2415) e apresentou, em 04/10/2006, a manifestação de inconformidade de fls.
2416/2430, na qual alega que:
1. É pessoa jurídica que explora a atividade de indústria da construção civil pesada,
construindo pontes, barragens, montagem de adutoras, casas etc. Para a execução
de tais atividades, faz-se necessária a implementação de todo um processo de
industrialização sob a modalidade de transformação, haja vista que, após a reunião
de várias matérias-primas, há a obtenção de espécies novas e autônomas;
2. De acordo com o RIPI, contudo, está impossibilitada de se creditar do IPI, embora
realize atividade de industrialização. Ocorre que o CTN e a Constituição Federal
em momento algum excetuam as obras de construção do processo de
industrialização. Refere decisões administrativas acerca do tema;
3. Invoca a hierarquia das normas para asseverar que as disposições do RIPI que
excluem determinados serviços do conceito de industrialização são
inconstitucionais, bem como incompatíveis com o próprio CTN;
4. A regra constitucional da não cumulatividade consiste no fato de que, se a operação
subseqüente vai gerar um débito de imposto, forçosamente a que lhe é anterior tem
de gerar um crédito, pouco importando que a nota fiscal que a tenha representado
deixe de conter destaque. Aduz que a lei admite, em casos de produtos isentos ou
tributados à alíquota zero, que os créditos oriundos das aquisições podem ser
acumulados trimestralmente e compensados com débitos de quaisquer impostos
administrados pela Receita Federal.
Em face de tais alegações, requer que seja reconhecida a improcedência do Despacho
Decisório recorrido.
Em 12 de agosto de 2008, através do Acórdão n° 01-11.721, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Belém do Pará/PA, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 22 de
setembro de 2008, e-folhas 2.999.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 22 de outubro de 2008, de
e-folhas 3.000 à 3.018.
Foi alegado:
 Da ilegalidade do inciso VIII, do art. 5° do Decreto n° 4.544 de 2002;
Fl. 3039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.865 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007198/2006-82

 Da fundamentação das atividades de construção civil como industrial.
DO PEDIDO
Diante ao todo ponderado é que a Recorrente comparece à ilustre presença de
Vossas Senhorias, com o devido respeito e acato, para requerer que seja recebido o presente
Recurso Voluntário, sendo acatada em tudo conforme o exposto, reformando totalmente a
decisão da DRJ/BEL.
Por fim, requer, ainda, que seja concedida a possibilidade de ver reconhecido o
direito a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados, feita a devida
compensação, tudo em consonância com a peça ventilada inicialmente.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 22 de
setembro de 2008, e-folhas 2.999.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 22 de outubro de 2008, de
e-folhas 3.000.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Da ilegalidade do inciso VIII, do art. 5° do Decreto n° 4.544 de 2002;
 Da fundamentação das atividades de construção civil como industrial.
Passa-se à análise.

A Requerente é pessoa jurídica de direito privado que explora a atividade de
indústria da construção civil pesada, construindo pontes, barragens, montagem de adutoras,
casas, etc.

Fl. 3040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.865 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007198/2006-82

Conforme o art. 3o do seu estatuto, "Constituem objetivos da EIT os ramos de
Engenharia Civil (Edificações, incorporações, obras rodoviárias, ferroviárias, portuárias, pontes,
viadutos, eletrificação, barragens, saneamento, aeroportos, aeródromos, túneis, gasodutos e
oleodutos) e de engenharia sanitária; exploração de atividades de serviços de transportes
coletivos de passageiros e cargas através de ônibus, de acordo com as leis e regulamentos
vigentes no país, destacando-se, também, como atividade principal a participação societária em
qualquer tipo de sociedade ”.
A EIT relacionou como produtos de suas atividades os seguintes: pontes de
concreto; rodovias (pavimento flexível e pavimento rígido); obras de esgotamento sanitário
(redes coletoras de esgotos e estações de tratamento de esgotos, em concreto e em fibra); redes
de distribuição de água; projetos de irrigação (canais de irrigação e tubos de irrigação); barragens
(de terra e de concreto compactado a rolo); aeroportos (pistas de pouso e estacionamento e
terminais); usinas termelétricas.
Tal atividade é explorada tanto na cidade de Fortaleza-CE, bem como em
outras cidades do País.
A empresa deixou de informar a classificação fiscal (TIPI) de seus produtos e a
respectiva alíquota do IPI (ANEXO V-B) em decorrência da previsão legal constante do art. 5o,
inciso 8o, alíneas a, b e c, do Decreto 4544/2002 - Regulamento do IPI (RIPI).
As notas fiscais de saída apresentadas pela empresa (amostra constante do
ANEXO IX) são do modelo 5 e não trazem a classificação fiscal dos produtos e nem destacam o
IPI, em total desacordo com o RIPI, que exige notas fiscais modelos 1 ou 1-A (art. 320) com
classificação fiscal dos produtos (art. 339, IV, c) e destaque do IPI (art. 339, IV, j/l e V, i). Na
verdade, são notas fiscais típicas de prestação de serviços não tributados pelo Imposto sobre
Produtos Industrializados.
A EIT ajuizou, em 02 de março de 2005, a Ação Ordinária n.°
2005.81.00.002389-3, 2a Vara da Seção Judiciária do Ceará, onde postula que sua atividade seja
reconhecida como de industrialização e, em assim sendo, lhe seja concedido o direito de
compensar seus créditos referentes ao IPI com qualquer tipo de débito administrado pela SRF (
informação constante do item 3.5 do Relatório Fiscal - e-folhas 2.885).
Por isso, resolve-se converter o processo em diligência, para que a autoridade
preparadora intime o contribuinte a juntar as seguintes peças processuais referentes à Ação
Ordinária n.° 2005.81.00.002389-3, 2a Vara da Seção Judiciária do Ceará:
 Inicial;
 Sentença;
 Recursos;
 Acórdãos; e
 Certidão de Inteiro Teor.
Fl. 3041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.865 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.007198/2006-82

Solicita-se também que o setor jurídico (EQIJU) da Delegacia proceda uma
análise determinando o objeto da Ação Ordinária n.° 2005.81.00.002389-3, 2a Vara da Seção
Judiciária do Ceará.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 3042
DF CARF MF
Documento nato-digital